Tribunal: TJBA
Processo: 8000097-78.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000097-78.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: SINEZIO SANTOS BELO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso de apelação e mantivera sentença que extinguiu execução fiscal, por ausência de interesse de agir. A execução fiscal visava à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.545,24, ajuizada em 08/01/2024, valor este inferior ao limite estabelecido pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, diante do baixo valor do crédito executado, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 com repercussão geral, fixou entendimento de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, condicionando o ajuizamento da execução à tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto prévio do título. 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, editada para regulamentar o Tema 1184, fixou em R$ 10.000,00 o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, legitimando a extinção de ações propostas abaixo desse patamar. 5. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada para cobrança de R$ 1.545,24, valor manifestamente inferior ao limite fixado, sem demonstração de adoção prévia das medidas exigidas pela decisão do STF. 6. Normas infralegais, como o Decreto Municipal n. 1.818/22, não possuem força para afastar a aplicação do precedente de repercussão geral vinculante. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000097-78.2024.8.05.0074, tendo como Agravante o MUNICÍPIO DE DIAS DAVILA e Agravado SINEZIO SANTOS BELO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente